Tribunal: TJPA
Processo: 0006043-48.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006043-48.2018.8.14.0036

APELANTE: ROGERIO LOPES GOMES

ADVOGADO DATIVO: SANDY CARVALHO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. lesão corporal de natureza grave. prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício. extinção da punibilidade. prejudicialidade do mérito recursal
.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, II, do Código Penal, consistente em agressões físicas graves perpetradas contra a vítima em contexto de conflito interpessoal, mediante o uso de pedaço de madeira.

2.A denúncia foi recebida em 10/12/2019, sendo a sentença condenatória proferida em 27/05/2025.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu prazo suficiente para configurar a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu.

iii. razões de decidir

4. A pena aplicada foi de 01 (um) ano de reclusão, o que atrai a regra do art. 109, V, do Código Penal, fixando o prazo prescricional em quatro anos.

5. Constatado o transcurso de período superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, configurando a prescrição retroativa.

6. Reconhecimento da prescrição de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, do Código Penal.

7. Prejudicado o exame do mérito do recurso.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso prejudicado. Extinta, de ofício, a punibilidade do apelante.

Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive na fase recursal. 2. Verificada a prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23/3/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.363/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e declarar de ofício extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão
ordinária virtual
do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, realizada no período dos dias vinte e três do mês outubro a três de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ROGERIO LOPES GOMES, por meio de advogado particular, interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Vara de Oeiras do Pará, que o condenou como incurso nas sanções do art.
129, §1º, II do Código

Penal
, fixando-lhe a
pena
de
01 (um) ano de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Diz a denúncia que (ID 30097051):

“em 16 de Setembro de 2018, no estabelecimento "BAR DA DIVA", neste Município, o denunciado ROGÉRIO LOPES GOMES, agindo de livre e espontânea vontade, com manifesto intento homicida (animus necandi), munido de um pedaço de madeira, golpeou a vítima RAFAEL DE SOUZA BRAGA com diversas pancadas na cabeça e outros membros superiores, deixando de atingir sua finalidade homicida pois populares interferiram em favor da vítima que, socorrida, sobreviveu.

Do exame do Inquérito Policial verifica-se que a Vítima estava na sede do "BAR DA DIVA" quando se iniciou uma confusão, motivada por ciúmes, envolvendo o denunciado ROGÉRIO LOPES GOMES e a vítima RAFAEL DE SOUZA BRAGA, culminando com a expulsão de ROGÉRIO do ambiente.

Inconformado, ROGÉRIO procurou o menor RICARDO LOPES GOMES e juntos voltaram até o "BAR DA DIVA", munidos de pedaços de madeira. Vasculharam o local procurando pela vítima, depredando o estabelecimento enquanto o faziam. Quando encontraram a vítima, no banheiro, passaram a agredi-la de forma violenta, visando matá-la, o que só não ocorreu pois populares interviram na agressão e evitaram que a vítima viesse à óbito.”

A denúncia foi recebida em 10/12/2019 (ID 30097052)

A sentença foi proferida em 27/05/2025 (ID 30097145)

Em
razões recursais
(ID 30097156), a defesa requer a
absolvição
do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP
. Derradeiramente
, pede a
redução da pena imposta
, com o reconhecimento de
atenuantes legais
, e a
substituição
da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos
, conforme previsto no art. 44 do Código Penal.

Em
contrarrazões
(ID 30097159
),
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO, em parecer, se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Rogerio Lopes Gomes.”
(Textuais) (ID 30444682)

É o relatório. À revisão, com intenção em inclusão na Pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos processuais e de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Rogerio Lopes Gomes
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, II, do Código Penal (crime de lesão corporal de natureza grave).

Contudo, antes de adentrar no mérito propriamente dito da apelação,
impõe-se a análise da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição
, nos termos dos artigos 61 e 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Conforme se extrai dos autos, a
denúncia foi recebida em 10/12/2019
(ID 30097052), sendo a
sentença condenatória
prolatada em
27/05/2025
(ID 30097146). A
pena
imposta foi de 01 (um) ano de reclusão.

Cabe pontuar, antes de mais, que em que pese não conste nos autos documento específico destinado a comprovar a idade do réu, verifica-se, a partir da análise dos documentos acostados aos IDs 30097042 e 30097086, que consta a data de nascimento de ROGÉRIO LOPES GOMES como sendo
08 de março de 1998
. Assim, à época do fato delituoso, ocorrido em 16 de setembro de 2018, o réu contava com
20 (vinte) anos de idade
, sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos. Tal condição atrai a aplicação da causa especial de redução do prazo prescricional prevista no
art. 115 do Código Penal
, segundo o qual
“são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos”
.

Ressalte-se, no entanto, que a redução do prazo prescricional, embora aplicável, revela-se irrelevante no presente caso, pois, mesmo sem a incidência da causa modificativa, já se verifica o transcurso de lapso temporal superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia (10/12/2019) e a prolação da sentença condenatória (27/05/2025), configurando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme demonstrarei.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, nos casos em que a pena privativa de liberdade aplicada não excede 2 (dois) anos, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V –
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.”

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Consta que a reprimenda imposta pelo Juízo monocrático, como já dito, correspondeu a
01 (um) ano de reclusão,
pelo que, de acordo com a disposição do inciso V, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 04 (quatro) anos.

Assim, entre o marco interruptivo da data do recebimento da denúncia (10/12/2019) e a prolação da sentença penal condenatória (27/05/2025), transcorreu prazo superior a quatro anos previsto no dispositivo legal acima referido, atraindo, por consequência, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Impende observar que o reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, como expressamente dispõe a jurisprudência consolidada:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, visando à reconsideração da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.

3. A questão também envolve a análise da prescrição da pretensão punitiva, que pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo regimental não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.

5. Constatou-se flagrante ilegalidade, autorizando a concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

6. A prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida com base no art. 107, IV, c/c 109, V, do Código Penal, considerando o lapso temporal superior ao exigido para a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício.

Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ
. 2. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; Código de Processo Penal, art. 61.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.848.593/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/4/2025. (AgRg no AREsp n. 2.613.363/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)”

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor do recorrente.

Ante o exposto, nos termos dos arts
.
107, IV; 109, V; e 110, § 1º, todos do Código Penal, acompanhando o parecer ministerial,
reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade de ROGÉRIO LOPES GOMES, da prática do crime de lesão corporal de natureza grave, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
e, por conseguinte,
julgo prejudicado o exame do mérito recursal.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/11/2025